Tribunal: STF
Processo: HC 83700
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXTENSÃO DE ORDEM - OPORTUNIDADE. Enquanto não
cessada a jurisdição, viável é a extensão de ordem concedida a
co-réu.
        HABEAS CORPUS - EXTENSÃO DE ORDEM. A extensão de ordem
pressupõe identidade de situação devidamente revelada no processo.